Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741659-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., parte exequente, contra a r. decisão (ID 249354618) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0713978-04.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito da parte executada. Transcrevo parte da decisão (ID 249354618): O exequente requer, no id. 245525243, a suspensão da CNH e dos cartões de créditos vinculados ao executado. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, bloqueio de cartões de crédito, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito da parte executada. A parte agravante (ID 76719684) defende que a possibilidade de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito ou outras restrições similares não se confunde com punição pessoal ou vingança contra o devedor. São medidas de caráter estritamente coercitivo e instrumental, aplicadas de forma subsidiária e fundamentada, voltadas a estimular o cumprimento da obrigação assumida. Sustenta que no caso concreto, todos esses requisitos estão presentes: a execução já se valeu de mecanismos ordinários (SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD), sem êxito; o devedor permanece inadimplente em débito expressivo; e a medida postulada mostra-se necessária e proporcional para compelir o executado a cooperar com a jurisdição e satisfazer a obrigação. Aduz que a legalidade dessas medidas decorre diretamente do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o magistrado a adotar providências atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Esse dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade processual, de modo que a execução não se converta em mera formalidade incapaz de produzir resultado prático. Afirma que a proporcionalidade também se verifica na medida em que tais providências podem ser aplicadas com balizas objetivas, preservando direitos fundamentais e evitando excessos, uma vez que sua imposição pode ser limitada no tempo, condicionada ao cumprimento de determinada obrigação, reavaliada diante de prova de hipossuficiência ou afastada quando comprovada a indispensabilidade da CNH para o exercício profissional. Assim, assegura-se a compatibilização entre a proteção de garantias individuais e a necessidade de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional. Alega que é lícito e razoável que este Egrégio Tribunal reforme a decisão agravada para autorizar, em caráter subsidiário, proporcional e motivado, a adoção das medidas coercitivas pleiteadas — suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado — assegurando-se as salvaguardas já apontadas, como a preservação do exercício profissional indispensável, a possibilidade de revisão imediata e a limitação temporal da medida. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de autorizar, desde logo, o envio de ofícios às empresas especializadas em rastreamento veicular, proteção veicular e seguradoras que a agravante entenda pertinente, para que informem, no prazo a ser fixado por este Egrégio Tribunal, a eventual localização ou informações técnicas do veículo descrito nos autos da ação originária. No mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e autorizada a adoção das medidas coercitivas pleiteadas, notadamente a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, em caráter subsidiário, proporcional e devidamente fundamentado, ressalvadas as situações em que a CNH se revele indispensável ao exercício profissional. Preparo recolhido (ID 76719686). É o breve relatório. Decido. Não conheço o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, uma vez que a questão não fora objeto da petição de ID 245525243, nem da decisão recorrida (ID 249354618), sob pena de violação à supressão de instância. Conheço os pedidos de mérito que devem aguardar o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital